Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706769-79.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: VALE DO ACO BRASIL, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS DE DERIVADOS DO ACO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 26909613), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora